Tribunal: STF
Processo: ARE 1464447
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – IRDR N. 1.0000.16.024983-5/003 – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE – LEI N. 15.462/2005 – INGRESSO NA CARREIRA – HABILITAÇÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO ‘LATO SENSU’ – ENQUADRAMENTO IMEDIATO NO NÍVEL III DA CARREIRA – DIREITO ASSEGURADO – PREVISÃO NO EDITAL PARA INGRESSO NO NÍVEL I – PREVALÊNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE FIRMADO NA ADI N. 1.240/DF. Não há que se falar no sobrestamento dos autos em razão da admissão do IRDR n. 1.0000.16.024983- 5/003 seja porque o tema trata de servidores integrantes de carreira diversa, seja em decorrência da suspensão cessar após um ano de sua admissibilidade ou, ainda, pelo fato de o mérito do incidente ter sido apreciado e julgado pela Primeira Seção Cível deste egrégio Tribunal de Justiça. Nos termos da Lei Estadual n. 15.462/2005, é assegurado à servidora pública estadual, ocupante do cargo Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, o direito de ser enquadrada, desde a investidura, no Nível III, Grau A da carreira, uma vez que desde a data da posse já havia concluído curso de pós-graduação ‘lato sensu’. O edital não pode se sobrepor à norma de regência, sendo devido o enquadramento no nível compatível com a escolaridade ostentada pela servidora. Não se aplica à hipótese, ainda, o precedente firmado pelo colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADI n. 1.240/DF, tendo em vista que a norma federal analisada não se assemelha à legislação estadual, cuja inconstitucionalidade não se vislumbra.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso II; e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia a ser apreciada pela instância revisora nos limites do recurso interposto consiste em decidir se a ora apelante – servidora pública estadual ocupante do cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde – tem direito ao reenquadramento de acordo com o seu grau de escolaridade.



    A servidora foi empossada em 05.05.2016 para exercer o cargo efetivo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, quando já tinha concluído o curso de pós-graduação de “Saúde Pública e da Família”, o que demonstra possuir especialização em momento anterior ao exercício de suas atividades funcionais (documentos n. 74/76).



    [...]



    Como estímulo à produtividade do servidor, o artigo 39, § 7º da CR outorgou aos Estados-membros a possibilidade de editarem leis com o objetivo de desenvolver programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.



    Tendo por base essa outorga constitucional, o Estado de Minas Gerais publicou a Lei n. 15.462, de 13.01.2005 que, ao tratar das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, instituiu a “progressão” e a “promoção” como formas de desenvolvimento na carreira do servidor.



    No que se refere às garantias nelas previstas, a norma de regência assim dispõe:



    Art. 10. O ingresso em cargo de carreira instituída por esta Lei depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e dar-se-á no primeiro grau do Nível correspondente à formação exigida.



    Art. 11. O ingresso em cargo de carreira de que trata esta Lei ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e depende de comprovação de habilitação mínima em:



    (...)



    II - para as carreiras de Analista de Atenção à Saúde, Especialista em Políticas e Gestão da Saúde e Analista de Hematologia e Hemoterapia:



    a) nível superior, para ingresso no nível I; 



     b) pós-graduação lato sensu, para ingresso no nível III; 



    c) pós-graduação stricto sensu, para ingresso no nível.



    De acordo com a norma de regência, a investidura do candidato aprovado em concurso público dar-se-á no “no primeiro grau”, isto é no grau A, do “nível inicial da carreira”, o que corresponde à habilitação mínima exigida.



    Assim, se o candidato possui nível superior, seu ingresso na carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde ocorrerá no grau A e no nível I.



    No entanto, se o candidato possui título de especialização, o seu ingresso na carreira deve ocorrer no primeiro grau (grau A), mas no nível III, que corresponde à sua habilitação, uma vez que possui diploma de Especialização em Saúde Pública.



    O requisito mínimo para ingresso no cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, e ser posicionado no Nível I Grau ‘A’, é o fato de o candidato possuir escolaridade superior, podendo ser enquadrado de imediato no Nível III ou IV dependendo de sua qualificação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente